Tribunal: TJPA
Processo: 0800356-58.2025.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800356-58.2025.8.14.0021

APELANTE: LUIS DE CASTRO PINHEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL N° 0800356-58.2025.8.14.0021

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇÚ

APELANTE: LUIS DE CASTRO PINHEIRO

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO – OAB/PA 31.678-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de negócio jurídico, danos morais e materiais, em razão da regularidade da contratação de serviço bancário. A sentença afastou expressamente a alegação de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais apresentadas pelo autor preenchem o requisito da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença que afastou a prescrição e reconheceu a validade da contratação questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais apresentam argumentos dissociados da sentença impugnada, tratando de prescrição que sequer foi reconhecida na decisão recorrida.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade recursal, previsto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

5. Não é admissível o recurso que não enfrenta os fundamentos do decisório recorrido, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

6. Aplicável ao caso a Súmula nº 385 do STJ, que afasta o dever de indenizar por dano moral em caso de existência de anotação legítima prévia em cadastro de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Tese de julgamento:

1. O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, deve ser inadmitido, por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

2. A ausência de correlação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais inviabiliza o conhecimento do recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATORIO:

Cuida-se de Apelação interposta por LUIS DE CASTRO PINHEIRO, em face da sentença de id. 29721416, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu, que julgou TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos autorais, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso se Apelação no id. 29721417, onde em apertada síntese alega que o Juízo da Comarca de Garrafão do Norte/PA julgou improcedente o pedido, em decorrência de uma suposta prescrição.

Defende a inocorrência da prescrição, a ocorrência do dano moral, bem como que, não é justo e muito menos razoável que o recorrente obtenha a restituição dos valores descontados indevidamente, em sua forma simples e sim, na sua forma dobrada.

Ao final pugna seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais e que a restituição dos valores descontados seja em sua forma dobrada.

Contrarrazões ofertadas no id. 29721420, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Em juízo preliminar de admissibilidade recursal, verifico óbice ao conhecimento do presente recurso.

A r. sentença a quo, julgou totalmente improcedente os pedidos de declaração de nulidade da contratação dos serviços de tarifa bancária reclamadas, de danos morais e de danos materiais, sob o fundamento de regularidade da contratação.

Adianto que não é de se conhecer do recurso do autor, pois as razões f
át
ico-jurídicas deduzidas na peça recursal se encontram dissociadas da decisão recorrida, em desatendimento ao princípio da dialeticidade.

No presente caso, da leitura das razões recursais (id. 14338407) verifica-se que os argumentos recursais se encontram dissociados da decisão recorrida, estando evidenciado que a parte Apelante recorreu de sentença diversa, supostamente proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Garrafão do Norte que julgou improcedente a demanda, em decorrência de uma suposta prescrição.

No caso em tela, de modo diverso, a sentença guerreada afastou a ocorrência da prescrição.

Assim, restando descumprido o disposto no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, e inobservado o princípio da dialeticidade, impositivo é o não conhecimento do recurso da parte autora.

Depreende-se da narrativa das razões recursais, que se referem ao prazo prescricional, sendo estas, matérias estranhas ao decisum guerreado.

Assim, torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma

Deste modo, ante a ausência de dialeticidade recursal, consubstanciada no fato de que as razões recursais se mostram dissociadas da sentença impugnada, inclusive no que diz respeito as anotações prévias, portanto, é de rigor o não conhecimento do presente recurso.

Além disso, a Súmula 385 do STJ determina que não cabe indenização por dano moral quando houver uma anotação legítima prévia em cadastro de proteção ao crédito.

Neste sentido, a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa na violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos bem como a causa de pedir.

Vejamos os seguintes julgados desta Egrégia Corte de Justiça acerca do tema:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE. 1. O presente Recurso de Agravo Interno objetiva a reforma da Decisão monocrática, ora recorrida, que confirmou a Sentença de improcedência do pedido de revisão contratual em Ação de Revisional de contrato. 2. A controvérsia invocada no presente Agravo está totalmente dissociada das razões de decidir da Decisão agravada, e nem sequer foram ventiladas no Recurso de Apelação que ensejou a Decisão ora recorrida. 3. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática importa em violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Recurso não conhecido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0243229-73.2016.8.14.0301, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNNDAMENTO DA DECISÃO. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Pela leitura detida do recurso, não há qualquer impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, senão argumentos genéricos, sem correlação com a fundamentação lançada, De modo que é forçoso o não conhecimento do recurso pela violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08065542320208140301 19440649, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. APRESENTAÇÃO DAS MESMAS TESES APRESENTADAS NO ANTERIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I – De plano, vê-se que a embargante sustenta as mesmas teses apresentadas em anteriores embargos de declaração; II – Além disso, observa-se também que a embargante deixou de apontar exatamente quais seriam os vícios existentes no acórdão que deveria ser objeto do presente recurso, parecendo-lhe rediscutir os possíveis vícios do primevo acórdão que julgou Apelação Cível; III – Portanto, notória a intenção de rediscussão de matéria e a ausência da dialeticidade recursal dos presentes embargos; IV – Embargos rejeitados (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00042180420198140111 23293571, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Portanto, pelo princípio da dialeticidade, caberia aos recorrentes impugnar as razões de decidir da decisão atacada, no sentido de demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer novo julgamento do Recurso pelo colegiado competente.

Nesse sentido, a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, importa em violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, que ressoam o princípio da dialeticidade recursal, cuja desobediência resulta na inadmissibilidade do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, nos termos do art. 932, III do CPC
.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 24/11/2025